Tribunal: TJBA
Processo: 8078127-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078127-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MARINALVA DAMASCENO AMARAL Advogado(s): CECILIA LEMOS MACHADO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. PARIDADE ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR CONTRARIEDADE AO RE 606199/PR. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO POSTERIOR PELO STF DO RE 658067/BA MANTENDO A SENTENÇA EXECUTADA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS SIMPLES. SUPERVENIÊNCIA DE LEIS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PARIDADE CONSTITUCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação à execução individual de sentença coletiva referente à reestruturação da carreira do magistério estadual. O agravante sustenta inexigibilidade do título por alegada contrariedade à tese fixada pelo STF no RE 606199/PR (Tema 493), necessidade de prévia liquidação e prejudicialidade da obrigação em razão da superveniência de leis posteriores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: primeiro, se há inexigibilidade do título executivo por contrariedade ao precedente obrigatório do STF; segundo, se é necessária prévia liquidação do título coletivo para aferição da titularidade do crédito; terceiro, se existe prejudicialidade da obrigação em razão da superveniência das Leis 10.963/08 e 12.578/12 e, por fim, se deve ser observado limite temporal para cumprimento da obrigação decorrente da sentença coletiva. III. Razões de decidir 3. Não há inexigibilidade do título executivo, considerando que o próprio STF, no julgamento posterior do RE 658067/BA (10/11/2014), negou seguimento ao recurso interposto pelo Estado da Bahia, mantendo na íntegra a sentença ora executada, demonstrando que não há contrariedade com o precedente do RE 606199/PR. 4. A execução individual de sentença coletiva dispensa prévia liquidação por procedimento autônomo quando os valores devidos podem ser apurados por simples cálculos aritméticos, conforme jurisprudência consolidada, sendo suficientes os documentos e planilhas apresentados pela exequente. 5. A superveniência das Leis 10.963/08 e 12.578/12 não possui o condão de prejudicar os direitos reconhecidos na sentença coletiva transitada em julgado, especialmente considerando que tais direitos decorrem da aplicação do princípio constitucional da paridade entre servidores ativos e inativos. 6. O princípio da paridade remuneratória persiste enquanto subsistir a relação jurídica entre o ente público e o servidor inativo, desde que considerados os critérios objetivos fixados na sentença exequenda, independentemente da superveniência de leis reclassificatórias posteriores. 7. A agravada preenche todos os requisitos para fazer jus aos benefícios da sentença coletiva: aposentadoria anterior à Lei 8.480/02, tempo de serviço suficiente e cálculos que respeitam os limites do título executivo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Não há inexigibilidade de título executivo decorrente de sentença coletiva sobre paridade remuneratória quando o próprio STF, em julgamento posterior ao RE 606199/PR, manteve na íntegra a decisão executada. 2. A execução individual de sentença coletiva dispensa prévia liquidação quando os valores são apuráveis por cálculos aritméticos simples. 3. A superveniência de leis reestruturando carreiras públicas não prejudica direitos de paridade reconhecidos em sentença transitada em julgado, aplicando-se os critérios objetivos fixados na decisão coletiva." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 40, § 8º; EC 41/03, art. 7º; CPC, arts. 509, 534, 535, 931, 934; Lei Estadual 8.480/02. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 606199/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 09/10/2013; STF, RE 658067/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 10/11/2014; TJ-BA, precedentes específicos sobre paridade remuneratória no magistério estadual. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.